Tribunal: TJES
Processo: 0012319-31.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012319-31.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREACOES OPCAO LTDA

APELADO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO A ENCARGOS ADMINISTRADOS POR TERCEIROS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por locatária em face de sentença que, em ação de exigir contas, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a ilegitimidade passiva da locadora (empreendedora do shopping center) para prestar contas sobre o fundo de promoção e as receitas de estacionamento, bem como a falta de interesse de agir quanto aos demais encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir a legitimidade da locadora para prestar contas sobre verbas cuja administração é contratual e estatutariamente delegada a terceiros, a saber, o fundo de promoção, gerido pela associação de lojistas, e as receitas de estacionamento. Adicionalmente, discute-se a subsistência do interesse de agir da locatária após a apresentação de documentos comprobatórios pela locadora, sem impugnação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de prestar contas é de quem administra os recursos. Se o contrato de locação e o estatuto da associação de lojistas — ao qual a locatária aderiu — atribuem a gestão do fundo de promoção a essa associação, a locadora, que atua como mera arrecadadora, não possui legitimidade para responder pela prestação de contas de tal verba.

A ilegitimidade passiva também se configura em relação às receitas de estacionamento, uma vez que a gestão é realizada por empresa terceira, não tendo a locatária demonstrado a responsabilidade da locadora por essa administração.

Quanto aos encargos condominiais, a apresentação de vasta documentação pela locadora na contestação, somada à ausência de impugnação específica e fundamentada pela locatária sobre eventuais irregularidades (CPC, art. 550, § 1º), revela a falta de interesse de agir para o prosseguimento da ação, pois as contas foram efetivamente apresentadas e não refutadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/1991, art. 54, § 2º; Código de Processo Civil, arts. 485, VI, e 550, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

CREAÇÕES OPÇÃO LTDA

em face da r. sentença que, nos autos da ação de exigir contas ajuizada em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
,
julgou extinto o feito sem análise do mérito, na forma do art. 485, incisos IV e VI, do CPC.

Aduz a parte apelante, em suma, ser a parte requerida legítima para figurar no polo passivo da lide, com base no art. 54, § 2º, da Lei de Locações, por ser esta a sua contraparte direta na relação contratual e responsável pela cobrança de todos os encargos. Pugna, assim, pela anulação da sentença e pelo regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões no id. 11279810 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018594-37.2017.8.08.0012

APELANTE:
CREAÇÕES OPÇÃO LTDA

APELADO:
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

CREAÇÕES OPÇÃO LTDA

em face da r. sentença que, nos autos da ação de exigir contas ajuizada em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
,
julgou extinto o feito sem análise do mérito, na forma do art. 485, incisos IV e VI, do CPC.

Aduz a parte apelante, em suma, ser a parte requerida legítima para figurar no polo passivo da lide, com base no art. 54, § 2º, da Lei de Locações, por ser esta a sua contraparte direta na relação contratual e responsável pela cobrança de todos os encargos. Pugna, assim, pela anulação da sentença e pelo regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões no id. 11279810 pelo desprovimento do recurso.

Em breve síntese, a autora, na qualidade de locatária de loja no Shopping Vitória, afirmou que a ré, locadora, não prestava contas satisfatórias sobre as cotas condominiais e o fundo de promoção, requerendo, assim, a apresentação detalhada de contas sobre as despesas e receitas, incluindo critérios de rateio, fundo de promoção e exploração de estacionamento.

Após a necessária instrução, sobreveio a sentença recorrida, oportunidade na qual o juízo singular acolheu a tese de ilegitimidade passiva aduzida pela ré, extinguindo o feito sem análise de mérito, por entender que a requerida não é parte legítima para prestar contas de verbas administradas por terceiros.

Pois bem.

A Ação de Exigir Contas, em sua primeira fase, destina-se a verificar se existe ou não a obrigação de prestar contas. Tal dever, no âmbito das locações em
shopping centers
, é imposto ao administrador dos recursos pagos pelos lojistas, conforme se extrai do art. 54, § 2º, da Lei nº 8.245/91.

Veja-se:

Art. 54. Nas relações entre lojistas e empreendedores de
shopping center
, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei.

(...)

§ 2º As despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, salvo casos de urgência ou força maior, devidamente demonstradas, podendo o locatário, a cada sessenta dias, por si ou entidade de classe exigir a comprovação das mesmas.

A apelante fundamenta seu recurso na tese de que a apelada, por ser a locadora e a figura central na relação contratual, seria a única parte legítima para responder por todos os valores cobrados.

Contudo, essa premissa não se sustenta diante das provas e das particularidades contratuais do caso. O contrato de locação firmado entre as partes é explícito ao estabelecer, em sua Cláusula Décima Quinta, a obrigação da locatária de se associar à
Associação dos Lojistas do Shopping Vitória (ALOSVIT)
.

Por sua vez, o Estatuto da referida associação, juntado aos autos pela própria apelada, dispõe de forma inequívoca em seus artigos 32 e 41 que compete à sua Diretoria a administração dos recursos do
Fundo de Promoção.

Dessa forma, a própria relação jurídica estabelecida, com a qual a apelante anuiu, delegou a gestão de parte dos encargos a uma pessoa jurídica distinta. A apelada, portanto, atua como mera arrecadadora dessa verba, repassando-a à entidade que efetivamente a administra. Não se pode exigir que alguém preste contas de valores que não geriu.

O mesmo raciocínio se aplica à pretensão de exigir contas sobre a exploração do estacionamento.

A apelada sustentou, e a apelante não logrou refutar, que tal atividade é gerida pela empresa NOVAPARK. A recorrente não demonstrou qualquer relação jurídica com a referida empresa que lhe conferisse o direito de exigir contas, tampouco a responsabilidade da apelada por tal gestão.

Assim, a extinção do feito por ilegitimidade passiva, com base no art. 485, VI, do CPC, também neste ponto, foi acertada.

Ademais, no que concerne às verbas de sua efetiva responsabilidade – aluguéis e encargos condominiais –, a apelada se desincumbiu de seu ônus ao apresentar, junto à contestação, vasta documentação comprobatória, incluindo contratos e boletos de pagamento.

Diante desses documentos, caberia à apelante, na primeira fase da ação, apontar, ainda que de forma inicial, os indícios de irregularidades ou os motivos detalhados de sua discordância, conforme exige o art. 550, § 1º, do CPC.

Contudo, a apelante limitou-se a afirmar genericamente que os documentos não cumpriam a "
forma mercantil
", sem, contudo, apontar uma inconsistência sequer. Tal postura processual esvazia o interesse de agir no prosseguimento do feito para as contas que já foram, na prática, apresentadas.

Assim, após refletir acerca da questão, penso que a r. sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito deve ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)